Tribunal: CARF
Processo: 10925.910956/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.910956/2011-12
ACÓRDÃO
2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO LAZZAROTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.910956/2011-12
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-35.189 - 1a TURMA DA DRJ/FOR
(fls. 97 e segs.).
Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 12, que
indeferiu o pedido de restituição formulado pelo interessado (cientificado em 18/01/2012
– AR às fls. 91).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 04366.62948.270411.2.2.04-
7605 (fls. 08/11), referente a suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor
original de R$ 3.049,92.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 02/05, recepcionada em 16/02/2012, o
interessado, alega em síntese:
1. Apresentou DIRPF/2006 incluindo valores, como tributáveis, os quais segundo sua ótica
seriam isentos ou não tributáveis (RRA);
2. Tentou transmitir, via internet, DIRPF/2006 retificadora, em abril de 2011, para excluir
os rendimentos recebidos acumuladamente, sendo informado que já estaria expirado o
prazo para recepção da referida declaração, pelo fato de estar decadente.
Em virtude de tudo o que foi exposto, tendo sido demonstrado o motivo pelo qual os
valores quitados pelo interessado são indevidos, requer, o mesmo, que seja acolhida a
presente manifestação, para o fim de considerá-la procedente dando-lhe provimento,
reformando-se a decisão do 1o julgador, para que este lhe efetue o pagamento da
restituição solicitada no valor devidamente atualizado na forma da legislação em vigor.
Por meio do despacho às fls. 96 se deu o encaminhamento dos autos a esta DRJ/Fortaleza.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada no pedido de restituição e seus anexos, na
manifestação de inconformidade e nos demais documentos acostados ao processo,
fundamento, na qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir
descritas.
Segundo pesquisa aos sistemas da RFB, o contribuinte apresentou as seguintes
declarações de rendimentos, relativas ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.910956/2011-12
3

Mediante apresentação de nova DIRPF/2006 retificadora, em abril de 2011, pretendia o
requerente a exclusão dos rendimentos tributáveis de valores que, no seu entender,
seriam isentos de tributação, haja vista decorrerem de rendimentos recebidos
acumuladamente através de ação judicial.
Saliente-se que nos casos de pedido de restituição de imposto de renda, a determinação
da RFB por meio da IN/SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, era no sentido de que os
contribuintes declarantes deveriam apresentar Declaração de Ajuste Anual Retificadora, a
saber:
“Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.”
Pela interpretação do dispositivo supra, depreende-se que a pretensa declaração
retificadora apresentada pelo contribuinte substituiria integralmente a original, como se
esta fosse, desde que apresentada tempestivamente.
O Parecer Cosit no 48, de 7 de Julho de 1999, tratou da retificação de Declaração de
Rendimentos, tendo concluído que “extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte
pleitear a retificação da declaração de rendimentos, inclusive quanto ao valor dos bens e
direitos declarados”.
Não há que ser acatada eventual declaração retificadora apresentada após o transcurso
do qüinqüênio decadencial definido na legislação tributária.
No caso em exame, a restituição do imposto relativo ao ano-calendário 2005 deveria ter
sido pleiteada via Declaração Retificadora e até a data de 31/12/2010, somente o fazendo
em abril de 2011.
Portanto, levando-se em consideração a validade da DIRPF/2006 retificadora, apresentada
em 04/11/2009, na qual informa IMPOSTO A PAGAR de R$ 3.034,77, não merece reparos
o decisium de fls. 12.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.910956/2011-12
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2019, Recurso Voluntário, fls. 104 e segs, sustentando, em apertada síntese
que tem direito a restituição diante da decisão do STJ sobre valores recebidos acumuladamente,
que ficou impossibilitado de transferir sua declaração pela internet, pois havia espirado o prazo
pelo fato já estar decadente; os valores são provenientes de Rendimento recebido
acumuladamente decorrente de 2 ações judiciais, reajuste dos servidores públicos federais 28,86%
e diferença do reajuste salarial 3,17%, a repetição/compensação do montante do imposto
recolhido a maior desde que ainda não consumado o prazo extintivo do art. 168 do CTN,
consoante entendimento firmado no parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013, pede que a
administração tributária retifique de ofício a sua DIRPF, em segundo plano requer o interessado
que o processo seja encaminhado ao setor competente, a fim de que seja revista a declaração
inicial caso não atendido o recurso seja enviado ao CARF para que proceda de ofício a retificação
da DIRPF, proceda a restituição do valor quitado, atualizado e que o imposto a restituir seja
devolvido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.910956/2011-12
5
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2005 (e-fls. 74 e
segs.), o fato gerador ocorreu em 31/12/2005, há registro de imposto pago antecipadamente e
não foi verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Dessa forma aplica-se a regra do CTN,
art. 150, § 4o .
Pela regra do CTN, art. 150, § 4o a restituição poderia ser efetuada até 31/12/2010
através de declaração retificadora, mas o sujeito passivo só fez em abril de 2011, logo não há
reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.393 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.910956/2011-12
6

Fl. 134
DF CARF MF
Original